Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703356-38.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ODONTOBRASÍLIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA RECORRIDOS: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA DIAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO REPRESENTANTES LEGAIS: SATURNINO FERREIRA DIAS, ANTÔNIA MATEUS DA SILVA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos requeridos contra a sentença que determinou o cancelamento do contrato firmado entre a falecida e os réus, declarando a inexigibilidade dos débitos decorrentes e proibindo novas cobranças, sob pena de multa diária. Condenação solidária dos réus a restituírem à parte autora a quantia paga pelos serviços não prestados, no valor de R$ 3.461,15, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento dos efeitos da revelia de uma das instituições bancárias; (ii) analisar a legitimidade passiva da empresa prestadora de serviços odontológicos; (iii) verificar a ocorrência de excludente de responsabilidade por culta exclusiva de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Do não conhecimento em parte do recurso das instituições bancárias - O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado, o que não restou demonstrado no presente caso. 4. Do afastamento dos efeitos da revelia - A revelia não produzirá seus efeitos se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, conforme disposto no art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). 5. A responsabilidade solidária não exige litisconsórcio unitário no direito consumerista, podendo o credor optar por ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os responsáveis, configurando litisconsórcio simples, em que o processo pode ser julgado diferentemente para cada um dos réus, sendo que a defesa de um somente será aproveitável em relação ao fato comum contestável. 6. Da ilegitimidade passiva - Pela Teoria da Asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor, conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência, entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 7. Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, que, no caso em análise, decorre dos pedidos autorais de declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços odontológicos, com a consequente declaração de inexistência da dívida e restituição de valores. Preliminar rejeitada. 8. Da excludente de responsabilidade por culpa de terceiros - O art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar que prestou o serviço e o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 9. Tendo em vista que as requeridas fazem parte da cadeia de prestação de produtos/serviços, a solidariedade entre elas é indiscutível, razão pela qual respondem por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, e do art. 25, § 1o, todos da Lei n.o 8.078/1990, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação da primeira ré conhecida em parte, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidas ambas as apelações. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos réus é mantida em casos de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, e do art. 25, § 1o, todos da Lei n.o 8.078/1990”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 344, 345; CDC, arts. 7o, 14, 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722744, 07098569620198070005, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, j. 5/7/2023, p. 10/7/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a exclusão da sua responsabilidade, porquanto demonstrada a inexistência de qualquer conduta capaz de ensejar reparação. Afirma culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que a instituição financeira foi quem procedeu com a cobrança de um financiamento que sabidamente era indevido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, tendo em vista que as requeridas, fazem parte da cadeia de prestação de produtos/serviços, a solidariedade entre elas é indiscutível, razão pela qual respondem por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 14, e do art. 25, § 1o, todos da Lei n.o 8.078/1990. Portanto, sendo a recorrente integrante da cadeia de consumo ela é parte legitima para responder por eventuais danos ao consumidor, não sendo suficiente a alegação de não recebimento de valores para afastar a sua responsabilidade, já que o contrato de prestação de serviços odontológicos foi entabulado diretamente com a apelante (ID 72333007). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016